Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-88.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000460-88.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDIANE DE ALMEIDA GONCALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 140.940.038-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART.
157, §2º, II, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO -

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA – INOBSERVÂNCIAS AOS CRITÉRIOS DO ART. 226, DO CP -

IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE -
SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ - AgRg no HC n. 764.163/RS,
AgRg no HC n. 737.780/SC)

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
(Súmula 231, do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Cleidiane de Almeida Gonçalves
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres/MT, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, fixados, ao final, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença Id. 14888680).

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para que seja declarada a nulidade do reconhecimento pessoal feito exclusivamente em sede policial, com a consequente absolvição da recorrente.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a atenuante da confissão no patamar de 1/6 sobre a pena base, ainda que isso importe em redução aquém do mínimo legal. (Id. 148588694).

Em resposta, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume os termos da

sentença de primeiro grau. (Id. 148588698)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 149167154)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2º, INCISO II; C/C §2º-A, INCISO I; TUDO DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da nulidade do reconhecimento pessoal: palavra da vítima corroborada com das demais testemunhas, superando qualquer irregularidade quanto ao procedimento de reconhecimento realizado em sede preliminar (investigativa), quando a própria vítima em sede judicial, confirmou o reconhecimento dos apelantes como os autores do crime em tela - improvimento dos pedidos recursais defensivos. Da autoria e materialidade: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento dos pedidos recursais defensivos. Da aplicação da súmula nº 231 do STJ: a súmula objurgada continua emitindo seus efeitos - Recorrente não restou exitoso em demonstrar a superação da súmula nº 231 do STJ - improvimento do”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, interposto por
Cleidiane de Almeida Gonçalves
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres/MT, que a condenou pela prática do crime descrito no
art. 157, §2º, II, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, fixados, ao final, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época
do fato.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 23134464)

“(...) FATO 01:

No dia 24/11/2017, por volta das 01h, em via pública do bairro Vila Real, nesta cidade de Cáceres/MT, o denunciado JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA, consciente da reprovabilidade e da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, coisa alheia móvel consistente
em 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Titan EX, de cor vermelha e de placa "QBK-6706", 01 (um) aparelho celular da marca LG e os documentos pessoais, incluindo CNH, pertencentes à vítima Benedito Pereira dos Santos.

FATO 02:

No dia 25/11/2017
;
por 4Ita das 22h30m, em via pública, qual seja, a Avenida Europa, no bairro Vila Real, os denunciados JEFERSON ROSENO DE , OLIVEIRA e CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES
conscientes da reprovabilidade e da ilicitude de suas condutas, em unidade de desígnios, em concurso de pessoas, subtraíram para si, mediante ameaça perpetrada com arma branca coisa alheia móvel consistente em
01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Man EX; de cor vermelha e de placa "QBK-6706",
01 aparelho celular da marca Alcatel, de cor preta, 02 (dois) capacetes novos da marca San Marino e documentos pessoais, tudo pertencente à vitima Benedito Pereira dos Santos.

SÍNTESE FÁTICA:

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas no Fato 01, a vítima Benedito Pereira dos Santos, moto taxista, recebeu um chamado para que atendesse a um cliente no bairro Vila Real, o qual seria levado a um destino localizado no bairro da Cavalhada. Benedito foi ao local, o suposto cliente, quem seja, o denunciado JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA, embarcou ná motocicleta e seguiram em direção ao referido destino.

Durante o trajeto, no entanto, JEFERSON pediu para que Benedito fosse para o bairro São José. Antes de chegaria, JEFERSON derrubou Benedito da motocicleta, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, levando consigo os objetos descritos no item "Fato 01".

Após o roubo, Benedito registrou o respectivo Boletim de Ocorrência e, junto a seu sobrinho Marcelo, que mora nos arredores do local onde ocorrera o roubo, conseguiram localizar a sua motocicleta, a qual estava em uma casa próxima, não sendo obtido sucesso na localização do autor do delito.

Ainda no C1SC, Benedito reconheceu a pessoa de JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA como o autor do roubo praticado contra si, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 08.

No dia seguinte, nas circunstâncias de tempo e local descritas no tópico "Fato 02", Benedito recebeu outra ligação de uma suposta cliente, quem fosse, a denunciada CLELDIANE DE ALMEIDA GONCALVES, pedindo que fosse buscada na Av. Europa, no bairro Vila Real, próximo a uma borracharia.
Quando chegou ao local solicitado, Benedito sofreu novo assalto, desta vez perpetrado pelas pessoas de CLEEDIANE e ,. - novamente por JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA sendo que a primeira portava uma faca para ameaçar a vítima. Os denunciados levaram Consigo os objetos descritos no tópico "Fato 02".

No CISC, a vitima Benedito Pereira dos Santos reconheceu, sem sombra de dúvidas, a denunciada CLEIDIANEDE ALMEIDA GONÇALVES como uma das pessoas que praticaram o roubo contra si, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 20.
Além disso, o número de telefone que ligou para Benedito solicitando a corrida na oportunidade do segundo roubo era o dele próprio, que havia sido objeto de roubo na noite anterior pelas mãos do denunciado JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA.

Inquirida por autoridade policial, a denunciada CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES confessou a prática delitiva narrando-a como descrito nesta Exordial Acusatória.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES e JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA, imputando-lhes o crime descrito no artigo 157, §2°, II, e §2°-A, I, sendo por duas vezes na forma do art. 69 para JEFERSON, todos do Código Penal, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se os denunciados para responderem aos demais atos da ação penal, 'até a final condenação, inclusive para reparação de danos materiais e morais às vítimas.

(...)”
(Id. 148588349).

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, aduzindo que não seguiu os termos do artigo 226, do CPP e por isso não pode ser utilizado para a condenação, reclamando para si o precedente da sexta turma do STJ (
HC n.
598.886/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020
), sustentando que não há provas concretas em desfavor da apelante.

Para melhor análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...)
DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO

Inexistindo questões prejudiciais ou preliminares, passo a análise do mérito.

A
materialidade
do delito em análise se encontra demonstrada nos autos através do termo de declaração, fls. 34, PDF, e termo de interrogatório, fls. 36, PDF, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.

Comprovada a materialidade, passo à análise da
autoria
delitiva.

À ré é atribuída a prática do crime capitulado no artigo 157, parágrafo segundo, inciso II (roubo qualificado), do Código Penal, com previsão legal supra colacionada.

Veja-se, primeiramente, o que foi colhido em fase judicial:

Benedito Pereira dos Santos:
Relata que estava trabalhando no moto taxi e recebeu uma ligação, uma mulher, pedindo uma moto perto de uma borracharia, no bairro Vila Real. Ao chegar no local, não avistou a moça e retornou a ligação, sendo declarado pela moça que o local era ao final da rua. Ao chegar no final da rua, encontrou uma mulher acompanhada de um homem. A moça relatou que iria ao centro e, quando ela subiu na moto, a moça colocou a faca no pescoço do declarante e o homem levantou já anunciado o assalto. Ambos pediram dinheiro, porém o depoente não tinha. O homem levou o depoente até o final da rua com a faca pressionada nas suas costas. Ao perceber que podia ser ferido, deu um tapa na mão do homem e saiu correndo. Os assaltantes levaram R$ 6,00, um celular, a moto e os capacetes. O homem era o mesmo que praticou o delito no dia anterior. A moto foi recuperada no domingo, jogada, próxima à casa onde o depoente morava. O depoente confirma, com certeza absoluta, o reconhecimento da ré.

Marcelo Rocha dos Santos:
Relata que a vítima chegou em sua residência assustado, dizendo que havia sido roubado e solicitou ajuda para encontrar o veículo. A vítima relatou ao depoente que havia sido solicitado para fazer uma corrida, posto trabalhar de moto taxista e, ao chegar no local de destino, sofreu o assalto. Não se lembra o destino da corrida, mas alega que é perto da rua Lavapés. Com relação ao segundo roubo, apenas se lembra das informações que a vítima passou: que havia sido roubado pelas mesmas pessoas que haviam cometido o primeiro delito. Não presenciou nada, apenas sabe o que lhe foi relatado. No primeiro, roubo, o depoente e a vítima deram uma volta perto do local dos fatos e uma pessoa acenou com a mão e falou que uma pessoa havia passado por ali, “lá pra baixo”, na rua dos Mamoeiros. Desceram até o local onde a mulher indicou e encontraram a motocicleta que fora roubada em uma casa pequena no final da rua. A mesma moto foi roubada no dia seguinte e também foi recuperada, mas, com relação ao segundo roubo não tem nenhuma informação.

Pois bem, atento aos autos, às informações colhidas em sede extrajudicial e judicial, percebe-se que a autoria está certa na pessoa da denunciada.

Em sede extrajudicial, depoimento colacionado à fl. 36, PDF, a denunciada confessa a prática delitiva, bem como dá detalhes da ação criminosa que fez vítima a pessoa de Benedito Pereira dos Santos.

Nesse contexto, embora referido interrogatório não fora ratificado em sede judicial, haja vista o não comparecimento da denunciada, cuja revelia, inclusive, fora decretada, as informações que nele constam foram corroboradas pelo depoimento judicial da vítima.

De outro lado, realizado o reconhecimento pessoal da denunciada pela vítima em sede extrajudicial, fls. 40, PDF, de forma indene de dúvidas, a vítima, em sede judicial, ratificou referido reconhecimento afirmando que a pessoa que lhe roubo se tratava da denunciada, sem sombras de dúvida.

Conforme se observa dos autos, o depoimento da vítima em fase judicial, é amparado pelos elementos de informação colhidos em sede extrajudicial, os quais indicam sem sombra de dúvidas que a ré teria sido reconhecida no dia dos fatos como a autora do roubo em discussão.

Ad argumentandum
, há que se ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, onde acusado e vítima, por diversas vezes, encaram-se sozinhos no desenrolar dos fatos, a palavra da vítima tem especial relevância no contexto fático probatório.

Observe-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PORTE DE ARMA. SIMULAÇÃO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO VEDADA. 1. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ADQUIREM ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO COERENTES, VEROSSÍMEIS E RESPALDADAS EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 2. SUFICIENTE COMO PROVA DA AUTORIA DO CRIME, O RECONHECIMENTO SEGURO DO RÉU PELA VÍTIMA COMO AUTOR DA SUBTRAÇÃO DOS SEUS BENS. ESPECIALMENTE SE JÁ O CONHECIA DE VISTA E NÃO TINHA NENHUM MOTIVO PARA LHE IMPUTAR FALSAMENTE A PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO. 3. A SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA SOB A CAMISA É MEIO IDÔNEO A INCUTIR GRAVE TEMOR NO ESPÍRITO DA VÍTIMA QUE, PELO ESTADO EMOCIONAL ABALADO NÃO TEM CONDIÇÕES DE VERIFICAR A VERACIDADE DO ATO AMEAÇADOR DE SEU ALGOZ. TAL COMPORTAMENTO, PORTANTO, É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A EL EMENTAR GRAVE AMEAÇA NO ROUBO. IMPOSSÍVEL, NESSE CASO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO, QUER SEJA SIMPLES OU QUALIFICADO. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-DF - APR: 42374720108070005 DF 0004237-47.2010.807.0005, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/03/2011, DJ-e Pág. 200)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA CUMPRIDAMENTE COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA - ALTERAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO - PERDÃO DA MULTA E DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Não há falar em prescrição da pretensão punitiva vez que ainda não ultrapassado o lapso temporal que permitiria o reconhecimento da prescrição. - A palavra da vítima, no crime de roubo, tem especial relevância, como já se posicionou esta Corte de Justiça. - Partindo do mínimo legal e fixada a pena base no mínimo, não é possível valorar as circunstâncias judiciais ao determinar o regime, se foram desconsideradas na dosimetria.. - A inteligência do inciso III do art. 32 do CP, conjugado com o tipo penal do art. 157 prevê a combinação da pena privativa de liberdade e multa. Note-se que o comando legal usa a conjunção aditiva e demonstrando a axiologia e a teleologia da reprimenda que o legislador optou. - Por força do art. 805 do CPP haverá sempre condenação em custas processuais. Ademais, a questão das custas também não se resolve no processo de conhecimento e sim na execução. (TJ-PR - ACR: 3014733 PR 0301473-3, Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/09/2006, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7240)

Assim, ante o reconhecimento da ré pela vítima, o depoimento desta em fase judicial, bem como os elementos produzidos em sede extrajudicial acostados ao feito, dando veracidade e confirmando a confissão extrajudicial da ré, entendo, reitero, estar caracterizado que a ré é autora do crime de roubo narrado na inicial.

De igual forma, deve incidir a qualificadora elencada na exordial, referente ao concurso de pessoas, sendo que no interrogatório extrajudicial da mesma, ela diz que praticou o delito em conjunto com a pessoa de Jeferson Roseno de Oliveira, fato este corroborado pelo reconhecimento realizado deste pela vítima, bem como o depoimento judicial, também, da vítima, a qual afirma que, ao chegar no local dos fatos, fora recebida tanto pela denunciada quanto pela pessoa de Jeferson e que ambos praticaram o delito em tela com o uso de arma branca (02 duas facas).

Assim, deve incidir a qualificadora referente ao concurso de pessoas para o crime em comento.

Isto Posto, condeno a réu
CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES
nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal;

Dosimetria

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2º) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, entendo que o grau de reprovabilidade é normal da conduta. A ré não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social da acusada. Sua personalidade pode-se afirmar normal. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves consequências, haja vista que partes dos objetos foi recuperado, sendo o veículo de maior valor monetário. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 dias multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a existência da atenuante da confissão espontânea,
haja vista a confissão extrajudicial ter sido corroborada pelos elementos colhidos em sede judicial e utilizada para formação do juízo condenatório, todavia deixo de atenuar a pena, conforme Súmula 231 do E. STJ, haja vista ter fixado a pena base no mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, ante o fato de tratar-se de crime de roubo majorado, §2º, II, do art. 157, do CP, entendo por majorar a pena base da ré em 1/3, passando a pena a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstancias.

Dispositivo da Sentença

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:

CONDENAR
a ré CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, fixados, ao final, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época.

Ante o quantum da pena aplicado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, fixo regime inicial para cumprimento de pena o semiaberto.

Haja vista o regime inicial fixado, bem como somado ao fato de que a ré encontra-se em liberdade, concedo-a o direito de recorrer em liberdade.

Ante a vedação expressa do art. 44, do CP, haja vista o patamar da pena, bem como a natureza do delito, deixo de substituir a pena aplicada.

Deixo de aplicar a disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, tendo em vista que a vítima não fez pedido formal para reparação de qualquer dano, assim como pelo fato de que o bem fora restituído à vítima.

Isento a ré do pagamento das custas processuais, visto que os autos demonstram qualificar-se como hipossuficiente financeiramente, bem como foi representada pela Defensoria Pública.
(Id. 148588680)

Com efeito, a Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

Nesse sentido, trago jurisprudência recente
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "Na delegacia reconheceram alguns objetos, e o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo.

Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo".

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 757.482/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2
. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de furto e roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial atendeu ao disposto no art. 226 do CPP e foi ratificado em Juízo. Ademais, o agravante foi preso na posse da motocicleta roubada e confessou, extrajudicialmente, a prática do crime.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.238.298/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior de Justiça decidiu que o reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. Observe:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado.
De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA COLHIDA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, QUE SE COADUNAM COM OS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

2.
No caso, as provas dos autos permitem concluir que a autoria do crime recai sobre o ora recorrente, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, mas outras circunstâncias do caso concreto,
como (i) o fato de o adolescente, com as mesmas características repassadas pela vítima, ter sido localizado em um banheiro público próximo ao local dos fatos, logo após o ocorrido, e (ii) a prova testemunhal dos policiais militares em perfeita harmonia e coerência com as declarações da vítima.
Com efeito, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento do réu pela vítima, na fase inquisitiva, por meio fotográfico, mas também em outros elementos de prova autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 737.780/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No presente caso, importa registrar que o reconhecimento pessoal feito pela vítima foi confirmado pela mesma, em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valioso precedente:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual penal. Crime do art. 157, § 3º, combinado com o art. 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal.
Pretendida nulidade do processo-crime sob alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP relativamente ao reconhecimento fotográfico. Condenação amparada em outros elementos de prova.
Exame do acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão agravada alinhada à jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1.
Na hipótese dos autos, a condenação imposta ao agravante encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também em outros elementos de prova, quais sejam: Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21; Auto de Apreensão de fls. 25 e 27; Informação de fl. 29, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35; Auto de Restituição de fl. 214; levantamentos fotográficos de fls. 243/247 e 249/250; Auto de Avaliação Indireta de fl. 252; Auto de Arrecadação de fl. 253; croquis de fls. 255/256; Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295
; Auto de Necropsia de fls. 310/311 e prova testemunhal colhida. 2. Constou ainda da sentença que “a ofendida reconheceu, desde o início das investigações, os réus Diego e Anderson como sendo os autores do fato, o que foi confirmado em juízo”. 3.
“A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório
. Precedentes” (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 217826 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240

DIVULG 25-11-2022

PUBLIC 28-11-2022)”

No presente caso, observa-se que a vítima, ao registrar Boletim de ocorrência, indicou características da acusada e do corréu, e efetuou o reconhecimento pessoal na Delegacia, (Id. 148588349-p. 84/85/86).

Em juízo, a vítima relatou de modo bastante contundente a dinâmica das subtrações, esclarecendo o
modus operandi
dos criminosos e, no caso em apreço, a vítima ratificou o reconhecimento feito na Delegacia reconheceu a acusada
Cleidiane de Almeida Gonçalves
, como sendo autora do crime juntamente com o seu comparsa.

Vale ressaltar que o crime foi praticado duas vezes em dois dias seguidos, pela acusada e seu comparsa contra a mesma vítima, sendo o reconhecimento feito após a ocorrência do segundo fato.

A vítima afirmou que com certeza Cleidiane foi uma das pessoas que praticaram o roubo, e foi quem efetuou a ligação, solicitando a corrida no primeiro dia e quando chegou Jeferson o estava esperando. No segundo dia, foi a própria Cleidiane quem anunciou o roubo utilizando-se de uma arma branca para ameaça-lo.

Embora tenha sido decretada a revelia da acusada em razão do seu não comparecimento em juízo para a audiência de instrução e julgamento, na fase extrajudicial, quando ouvida, confessou o crime, narrando os fatos em detalhe. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO.

Como se observa, a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença transcrita, porém, não foi aplicada na dosimetria, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de

liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL

- REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COMINADO – ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – PENA ESTABELECIDA AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula

do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n. º 597.270-4/RS.

(N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...]
A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)
”

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES
, mantendo a sentença condenatória em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023